Tribunal: TJBA
Processo: 8042289-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042289-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: EDMILSON SA MAIA JUNIOR

Advogado(s)
:
PABLO MATHEUS SILVA BASTOS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de financiamento com garantia fiduciária, limitando-os à taxa média de mercado, afastou a aplicação da taxa Selic por ausência de vigência da legislação pertinente à época da sentença e manteve a condenação integral da instituição financeira ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão ou contradição quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) omissão quanto à aplicação da taxa Selic; (iii) erro na distribuição da sucumbência; e (iv) possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto ao critério de aferição da abusividade dos juros, destacando que a taxa média de mercado não é limite absoluto, mas parâmetro a ser considerado no caso concreto.

A decisão embargada analisou expressamente a inaplicabilidade da taxa Selic, em razão da inexistência de vigência da Lei nº 14.905/2024 à época da sentença, vedando sua aplicação retroativa em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Inexiste equívoco na fixação da sucumbência, uma vez que a controvérsia se restringia à revisão dos juros remuneratórios, tendo a instituição financeira sucumbido substancialmente no ponto central da demanda.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização com finalidade infringente, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042289-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO ITAU SA e como embargado EDMILSON SA MAIA JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.